Tribunal: TJPA
Processo: 0804154-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804154-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão – Reiteração de argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgado – Não conhecimento – Excesso de Prazo - Excesso de Prazo – Instrução encerrada – Alegação superada – Incidência das Súmulas 52 do STJ e 01 do TJ/PA – Medidas Cautelares – Insuficiência ante as peculiaridades do caso concreto. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOAO PAULO DA SILVA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
Juíz
o

d
e Direito
d
a
Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia. Os impetrantes, em resumo, dizem que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14.03.2018, cujo flagrante foi relaxado, porém, convertido em prisão preventiva, por violação ao art. 217-A c/c art. 226 do CPB, tendo como vítima sua enteada, porém quem praticou o crime foi seu vizinho, e vem sofrendo constrangimento ilegal face a decisão carecer de fundamentação, baseada em justificativa genérica, na base do ”copia” e “cola”, não subsistindo mais motivos para o confinamento, mesmo assim foi negada a revogação da preventiva, estando a cinco meses sem qualquer decisão. Pedem então, a concessão da ordem, e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O feito foi distribuído
a

relatoria da
Desa. Vania Fortes Bitar, durante a minha licença por motivo de doença

(ID Num. 3031375)
, vindo, referida magistrada indeferir
a liminar (ID Num.
3054664
).

Prestadas as informações de estilo (fls.
3
0
1
/
302
– ID Num
3066633
), anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

Os autos retornaram a minha relatoria para regular julgamento do
writ.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O paciente foi preso
preventivamente
,
acusado da
prática
do crime de estupro de vulnerável (menor de 12 anos, enteada dele), e diz sofrer constrangimento ilegal ante a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, além de inexistir motivos para a manutenção do confinamento
.

Inicialmente destaco que, no tocante a decisão que
relaxou o flagrante e converteu em prisão preventiva
do paciente, a regularidade da custódia foi devidamente reconhecida por ocasião do julgamento do HC nº
0800719-21.
201
9
.
8
.
14.
0
000
, de 1
8
.
03
.20
19
; assim como a
tese de negativa de autoria, descabida em sede de writ;
e os requisitos pessoais favoráveis do paciente, já foram assentadas
e rechaçadas
por este Relator, no julgado referido, denegado e acompanhado por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste Colegiado acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Passo então a análise dos outros argumentos, tais quais, mora na instrução criminal,
feito paralisado há mais de cinco meses sem qualquer decisão e aplicação de medidas cautelares em substituição ao confinamento
.

Como visto, na Audiência de Custódia (15.03.2018) o flagrante chegou a ser relaxado, vez que os fatos se deram no segundo semestre de 2017, porém, o Juízo, atendendo manifestação do Ministério Público decretou a prisão preventiva
,
ante a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, no caso, o fumus
comissi delic
e
periculum libertatis,
havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, ante a gravidade do crime praticado no ambiente familiar, em tese, pelo padrasto contra a enteada menor de 12 anos de idade.

Quanto a manutenção do decreto preventivo, e principalmente quanto ao
excesso de prazo
, não vejo como prosperar o inconformismo, uma vez que, dos informes do Juízo
(fls.
3
0
1
/
302
– ID Num
3066633
)
, percebe-se que a instrução criminal já encontra-se encerrada,
os memorias foram apresentados,

estando os autos conclusos para sentença
. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Assim, tramitando o feito regularmente, não cabe a alegação de excesso de prazo.

Por fim, não vislumbro na espécie a possibilidade de concessão das medidas cautelares previstas na Lei 12.403/11 vez que a pena máxima prevista para o delito de estupro de vulnerável é maior que 04 [quatro] anos, encontrando-se ademais presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

Nesse Sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - [...] - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS - ART. 319, CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
-Atendidos os requisitos dos arts. 311 e seguintes do CPP e, considerando que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, mostra-se possível a segregação antecipada do paciente. -Vislumbra-se, no caso, a existência de elementos concretos que permitem concluir pela necessidade do decreto de prisão preventiva, fundamentada, sobretudo, na necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade do agente, a gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. - Ordem denegada. [TJMG. Habeas-Corpus n° 1.0000.16.090881-0/000. Rel. Des. Wanderley Paiva DJ 24/01/2017]

Não há que se falar assim em constrangimento ilegal.

PELO EXPOSTO,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020